Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Habeas corpus no 1002976-48.2021.8.11.0000 – Rio Branco
Impetrante: Dra Isabela Caroline Ferreira Machado
Paciente: Aline Jheniffer Silva Sabino
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pela advogada Isabela Caroline Ferreira Machado, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que durante a audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública.
A impetrante sustenta essencialmente que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, referente a suposta prática de crime de tráfico de droga e de associação capitulados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.346/06, apontando a ausência de fundamentação inidônea para a decretação da prisão preventiva.
Sustenta que a paciente é primária, ostenta boa conduta social, possui residência fixa e ocupação lícita.
Argumenta que o menor em seu depoimento afirmou que abusou da confiança da paciente e levou a substância para sua propriedade, sem sua autorização, estando caracterizada a justa causa para o pedido de revogação da prisão.
Pleiteia pelas medidas previstas na Recomendação no. 62/2020 do CNJ, que versa sobre o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus no sistema prisional.
Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura.
É o relato do necessário.
Decido.
Em síntese, a paciente foi presa em flagrante por conta do suposto cometimento dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.346/2006.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz durante realização da audiência de custódia em 18.01.2021, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal (id. 47216728).
Sem embargo da discussão afeta ao crime que lhe foi atribuído, para a decretação da prisão preventiva não se exige a prova plena, bastando meros indícios, ou seja, que se demonstre a probabilidade da paciente ter sido a autora do fato delituoso.
A tomar pelo contexto da prisão preventiva, entendo que a medida extrema foi amparada de acordo com a gravidade concreta do crime, diante da apreensão de 500g da substância análoga a pasta base de cocaína, 190g da substância análoga a pasta base de cocaína em forma de pó, além de outros instrumentos, que estavam na posse da paciente.
Transcrevo em parte o trecho da decisão:
“Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, mormente:
MAURIZON GOMES DOS SANTOS, Policial Militar (ID 47193822): QUE é Policial Militar, lotado nesta circunscrição policial; Que recebeu solicitação do Investigador de Polícia Adilson Laurentino o qual pediu apoio para averiguar uma denúncia de que na casa da senhora ALINE haveria uma frequente movimentação de pessoas entrando e saindo e, que ALINE estaria comercializando drogas ilícitas no local; Que tendo em vista que a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil já vinham recebendo informações sobre possível ação criminosa praticada por ALINE e outros, já sendo objeto de investigação por parte da Polícia Civil e, buscando a comprovação da denúncia ofertada diligenciaram ao local, sendo que ao aproximarem do imóvel o depoente e o IPC LAURENTINO desembarcaram da VTR e seguiram a pé, ao tempo que os demais policiais permaneceram na VTR e, ao aproximarem do imóvel, percebemos que uma pessoa do sexo masculino chegou ao local, levando consigo uma sacola nas mãos, oportunidade que teria chamado pela moradora, no caso a senhora ALINE e, naquele momento tentamos fazer a abordagem, oportunidade que o aludido rapaz correu para o interior do imóvel, ao tempo que ALINE nitidamente nervosa tentava fechar o portão e, diante fundadas suspeitas o depoente e o IPC LAURENTINO realizaram a abordagem já auxiliado pelos demais policiais, adentrando ao imóvel oportunidade que surpreendemos o adolescente MATHEUS RANZULA mexendo com uma substância de forte odor, com cheiro e características semelhante a pasta base de cocaína, sendo que MATHEUS manipulava a substância sobre o balcão da cozinha, cujo produto estava fracionado em 03 (três) pratos de vidro transparente, tipo blindex; 01 (uma) tigela de vidro transparente tipo blindex, uma frigideira em alumínio, com bordas na cor vermelha e um mini liquidificador de cor predominante verde; cuja substância que estava acondicionada nos objetos e/ou utensílios domésticos acima narrados, após reunidas em um único recipiente pesou aproximadamente 190g (cento e noventa gramas), cuja droga estava sendo transformadas em cocaína, na forma de PÓ; Que ainda apreendermos no local um invólucro plástico de cor preta, no interior do qual havia 7 (sete) porções da mesma substância, as quais estavam em formado de pedra, sendo três maiores e 04 (quatro) menores as quais pesaram aproximadamente 500 gramas; Que no imóvel foram localizadas a proprietária senhora ALINE JHENIFER SILVA SABINO, GABRIEL SILVA SABINO, e METHEUS RANZULA LAET XAVIER, este último menor de idade e, que do lado externo do imóvel localizamos a pessoa de AMANDA PEDRO DE SOUZA; Que ao serem questionados sobre a propriedade do entorpecente, ALINE asseverou que a droga é de sua propriedade e, que de fato, estavam transformando a PASTA BASE DE COCÁINA em COCAÍNA na forma de pó, objetivando sua comercialização e que para tanto, havia convidado MATHEUS para que lhe auxiliasse na empreitada, sendo que de fato, MATHEUS foi surpreendido pelo depoente e pelo Investigador LAURENTINO manipulando a droga; Que quanto a pessoa de GABRIEL SABINO, o qual é irmão de ALINE, asseverou que havia ido ao local, simplesmente, para levar umas cervejas à ALINE, sendo que de fato, foi constatado pelo depoente e por ADILSON que os objetos que GABRIEL levava com sido quando do ingresso no imóvel se tratava de cerveja em lata, todavia, GABRIEL SILVA SABINO também é objeto de investigação por envolvimento com o tráfico de drogas, o qual em um passado recente foi preso por igual prática criminosa; Que com relação a pessoa de AMANDA PEDRO DE SOUZA ao ser entrevistada afirmou que teria ido ao local com o único objetivo de visitar ALINE e tomar uma cerveja com esta, negando envolvimento com a ilicitude, fato este confirmado por ALINE, sendo certo que quando da abordagem policial AMANDA estava no lado externo do imóvel, não havendo informações quanto ao envolvimento de AMANDA no referido crime: Que em entrevista, o adolescente MATHEUS confirmou que de fato estava ajudando ALINE no processo de transformação da Pasta Base de Cocaína em Cocaína, ou seja, disse: "Eu, estava virando a droga para a ALINE"; Que durante a verificação no local, foi constatado a existência de alguns produtos cuja procedência ALINE não soube informar, sendo assim arrecadamos os aludidos objetos [...] Que diante os fatos foi dada voz de prisão aos conduzidos, assim como de apreensão ao adolescente em conflito com a Lei, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; Que esclarece ainda, que ALINE JHENIFER é esposa de JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, o qual se encontra preso na Cadeia Pública de Mirassol d Oeste/MT, pela prática do delito de Tráfico de Drogas, sendo certo que com a prisão de JHONNY KÉSSIO, sua esposa ALINE, passou a controlar a comercialização de drogas no imóvel, ação criminosa conta com a participação de outros delinquentes, dentre eles o adolescente MATHEUS RANZULA, assim como GABRIEL SABINO; Que esclarece ainda, que ALINE JHENIFER, GABRIEL SABINO e, MATHEUS RANZULI são investigados ainda, por participação em organização criminosa, uma vez, que há fortes indícios de serem membros integrantes da orgcrim Comando Vermelho; Que por fim esclarece que por erro material, quando registro do Boletim de Ocorrência, foi citado que o peso da droga que estava nos pratos era de 140g (cento e quarenta gramas), sendo que na verdade o peso correto é de aproximadamente, 190 g (cento e noventa gramas), desta forma, o peso total da droga apreendida é de 690g (seiscentas e noventa gramas); Que diante os fatos, encaminhamos os conduzidos a esta Delegacia de Polícia sem lesões corporais onde confeccionamos o presente BO e registramos para as demais providencias cabíveis.
Ainda, válido destacar trecho do relatório da investigação que culminou na prisão da autuada (ID 47193831):
[...] Considerando os informes e as denúncias, que são analisadas e posteriormente verificadas com atenção, os policiais puderam comprovar tais ações suspeitas no comportamento de alguns indivíduos que são investigados por esta Delegacia há algum tempo. Que as pessoas suspeitas de praticarem o tráfico e comercialização de drogas na cidade de Rio Branco, há alguns dias estão agindo fortemente na região, inclusive, mesmo com alguns integrantes da ORCRIM reclusos na cadeia pública de Mirassol d Oeste, há uma continuidade da prática delituosa em certos locais na cidade que vêm chamando a atenção de populares e policiais. Sendo que, os suspeitos de praticarem a comercialização da droga, são pessoas diretamente ligadas ao senhor JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, morador da cidade de Rio Branco, conhecido investigado nessa região pelos crimes de roubo, furtos, tráfico, ameaça, lesão corporal e homicídio; que atualmente, JHONNY KÉSSIO encontra se recluso na Cadeia Pública de Mirassol dOeste MT, pelo crime de tráfico de entorpecentes. Considerando que, após diligências investigativas, abordagens a alguns suspeitos e também com a colaboração e informações advindas da coirmã Policia Militar, a equipe de investigadores identificou e qualificou as duas principais pessoas suspeitas que, após a prisão de JONNY KÉSSIO, em tese, atualmente detêm o controle e a comercialização de drogas na cidade de Rio Branco; JAINE SILVA DOS SANTOS, filha de Donizete Quirino dos Santos e Luzia Sonia da Silva, RG: 22930930, CPF:040.800.351-01, data de nascimento 20/07/1997, moradora da cidade de Rio Branco, Cohab Santa Terezinha, S/N, em frente ao campo de futebol, casa de propriedade de JONNHY KÉSSIO PEREIRA MOURA; ALINE JHENNIFER SILVA SABINO, filha de Milton César Sabino e Alexandra da Silva, RG: 33782040 SSP/MT, CPF: 095.412.211-90, data de nascimento 19/11/2002, moradora da cidade de Rio Branco, Cohab Santa Terezinha, S/N, em frente ao campo de futebol, casa de propriedade de JONNHY KÉSSIO PEREIRA MOURA, do qual convive maritalmente; MATEUS RANZULA LAET XAVIER, menor de idade que trabalha para ALINE JHENNIFER; segundo os informes de populares e observações feitas em diligencias pelos policiais, a residência de UEVERSON OLIVEIRA, conhecido pela alcunha de Évinho, situada na esquina da Cohab Beira Rio, é o ponto de venda de drogas vinculado a JAÍNE SILVA DOS SANTOS E ALINE JHENNIFER SILVA SABINO.
Nesse caso, com as atenções voltadas a investigação da conduta delituosa das suspeitas, foram efetuadas diligências para o levantamento de informações relevantes que pudessem contribuir para a averiguação de tais informes e o envolvimento de JAÍNE E ALINE com o tráfico de entorpecentes na cidade de Rio Branco. Sendo que, de acordo com as observações feitas pela equipe de investigadores, informes anônimos e relatos dos policiais militares que atuam na região, as suspeitas vêm trabalhando fortemente no tráfico e comercialização de drogas há alguns dias. Para tanto, contam com a participação de outras pessoas, que já são conhecidas na região pela pratica desse tipo de crime e alguns já cumpriram penas pelo mesmo tipo de delito; sendo esses suspeitos, ligados diretamente a JHONNY KÉSSIO, como funcionários da organização que propaga o recebimento e a venda do entorpecente; DIOGO JHONATAN (Dioguinho), Flávia e Larissa, Juliana Sena que sempre mantêm na sua guarda pequenas quantidades de droga escondida no quintal de sua residência, que fica ao lado da casa de ALINE E JAÍNE, Ueverson (Évinho) e Adilson Júnior. Que, segundo informes, quem traz a droga em grande quantidade é o suspeito conhecido pela alcunha de Barão ou Cifrão, que vêm da cidade de Araputanga até a cidade de Rio Branco pelas rodovias MT 406 OU MT 339, se utilizando de um veículo modelo Gol na cor prata e as vezes também utiliza um outro veículo modelo Fox na cor preta, até o momento não foi identificado a placa dos veículos. Segundo as informações, a droga é recebida por ALINE E JAÍNE, que são escondidas no cofre em uma zona de mata, próxima a sua residência, e conforme a demanda, são preparadas e embaladas na residência de ALINE JHENNIFER, após o preparo é distribuída para outros suspeitos, alguns deles mencionados neste relatório, que se encarregam da posse e da venda das porções da droga. Importante também mencionar que, além da residência de ALINE JHENNIFER E JAÍNE SILVA, a casa de UEVERSON, vulgo ÉVINHO, a residência de JULIANA SENA, de LEIDIANA MARIA SOARES e também na casa de ADILSON JÚNIOR E MIRIAM, há informes que essas pessoas mantêm em sua posse certa quantia de drogas, que escondem enterrados no chão do quintal da casa para serem posteriormente vendidas. A forma com que os suspeitos agem dentro dessa organização, conforme as informações levantadas são; que DIOGO JHONATAN; UEVERSON, residente na Rua Cerejeiras, S/N, em frente ao Gansos Bar; ADILSON JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, o Juninho, residente na Rua Cerejeiras, 3a casa da Cohab Beira Rio, em tese, são os responsáveis em vender e entregar pequenas porções de drogas; se utilizam geralmente de motocicletas para fazer a comercialização em pequenas quantidades da substância, que são entregues a eles por JAINE E ALINE para serem vendidas em pequenas porções de preços variados. Que JULIANA SENA, reside na casa ao lado da casa de ALINE E JAÍNE, dá cobertura aos integrantes da organização, afim de, em troca de uma pequena participação, mantém o portão de sua casa sempre aberto, com uma porção de droga escondida para servir aqueles que vendem a droga, também colocou uma escada no muro, caso necessite dar fuga de dentro do quintal da residência de JHONNY KÉSSIO. E LEIDIANA MARIA SOARES, residente na Avenida dos Imigrantes, S/N, casa de cor cinza, próximo a Serralheria Santa Terezinha em que segundo os informes, algumas vezes recebe a droga do suspeito conhecido por BARÃO ou CIFRÃO, guarda na sua residência e depois repassa para JAÍNE, dessa feita, também, em tese, integrante da organização para o tráfico de drogas. De acordo com as investigações preliminares do caso, a equipe desta Delegacia vem observando e monitorando as ações dos suspeitos que possam fundamentar as acusações, em tese, de tráfico e comercialização de drogas na cidade de Rio Branco, sendo que, os nomes aqui elencados, por diversas vezes, têm sido alvos de investigações ou estão envolvidos em procedimentos policiais ligados ao tráfico de entorpecentes há alguns anos. Que o envolvimento desses indivíduos, são diretos ou indiretamente ligados a pessoa de JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, principal suspeito de chefiar o crime na região de Rio Branco, Salto do Céu e Lambarí dOeste, sempre com a participação dos suspeitos mencionados neste relatório, incluindo o irmão de JHONNY KÉSSIO, DIOGO JHONATAN, o Dioguinho e ALINE JHENNIFER, sua esposa.” (id. 47216728)
Saliento que apesar de sustentar a ausência de fundamentação, extrai-se claramente do veredito que a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi utilizado e da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, em especial a quantidade de substância análoga a pasta base localizada.
Ao contrário do que ressaltou a ação constitucional, essa conjuntura torna evidente a necessidade de preservação da prisão preventiva, sobretudo em torno da proteção da ordem pública.
Ademais, a condição subjetiva favorável da paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Apenas como argumento de reforço, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência que o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal, não sendo possível, por ora, apreciar a tese de flagrante forjado.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada para manter a prisão preventiva, sem prejuízo de posterior reanálise.
Cumpra-se.
Oficie-se o douto Juiz de origem.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator